Tribunal: STF
Processo: MS 21176
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO.
         Incabivel, em mandado de segurança, discutir-se  o  critério
fixado pela Banca Examinadora para a habilitação dos candidatos.
         A  penalização,  nas  questões  de  multipla  escolha,   com
penalização  consistente  no  cancelamento  de  resposta  certa  para
questão ou questões erradas, e questão de tecnica  de  correção  para
tal tipo de provas, não havendo nisso qualquer ilegalidade.
         Incabivel, outrossim, reexame das questões  formuladas  pela
Banca Examinadora e das respostas oferecidas pelos candidatos.